Tribunal: TJMT
Processo: 1031605-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031605-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), MARINEZ GENRO - CPF: 461.218.030-53 (AGRAVANTE), JOAREZ GENRO - CPF: 174.566.570-68 (AGRAVANTE), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (AGRAVADO), SANDRA NILZE DE OLIVEIRA - CPF: 001.012.231-10 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Presunção relativa de hipossuficiência. Insuficiência de recursos financeiros comprovada. Decisão reformada.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento de custas processuais em 15 dias,
sob pena
de cancelamento da reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se a insuficiência de recursos alegada está adequadamente comprovada.

III. Razões de decidir

3.
O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC asseguram justiça gratuita a pessoas com insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova contrária.

4.
Os agravantes demonstraram
renda
limitada
, indicando impossibilidade de arcar com
as custas
sem prejuízo do sustento
próprio ou
familiar.

5.
A posse de bens imóveis, sem liquidez imediata, não desqualifica a presunção de hipossuficiência.

6.
Precedentes reconhecem que o benefício deve abranger pessoas em dificuldades financeiras, ainda que não miseráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1
.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 somente pode ser afastada por elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a ausência de insuficiência de recursos.

2
.
A inexistência de liquidez imediata em bens de propriedade da parte não constitui fundamento para negar a gratuidade de justiça, considerando-se a necessidade de análise da realidade
financeira atual do requerente”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV;
CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante
citada:

TJRS, AI no 51225194220248217000, Rel. Des. Leonel Pires
Ohlweiler
, Terceira Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJMG, AI no 10000212045918001, Rel. Des. Renato
Dresch
, j. 27.01.2022; TJMT, AI no 1013538-48.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOAREZ GENRO
e
MARINEZ GENRO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
n.
1008553-81.2021.8.11.0040 ajuizada por
WALDIR JOSÉ ROTTA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita
, determinando o pagamento das custas em 15 (quinze) dias,
sob pena
do cancelamento da distribuição

da reconvenção.

Em suas razões (ID 250689230), os agravantes alegam que, embora formalmente casados, estão separados de fato desde o ano de 2011, não havendo mais comunhão de bens entre eles. Dessa forma, cada agravante apresenta
a sua justificativa de forma
individua
l
para demonstrar a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais sem prejudicar o próprio sustento
e
de suas famílias.

O agravante
Joarez
Genro
afirma ser beneficiário do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) com auxílio-doença no valor de R$ 2.148,74 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo o único membro de sua residência, composta por
3
(três) pessoas, a dispor de uma fonte de renda.

Por sua vez, a agravante
Marinez
Genro
declara que não é beneficiária do INSS e que obtém sustento por meio da venda de plantas em seu
bairro, com uma complementação feita por seus filhos, resultando em um rendimento mensal aproximado de
1
(um) salário-mínimo.

À luz dos argumentos apresentados,
pleiteiam pelo
provimento
do
recurso, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo o benefício da gratuidade às partes agravantes.
Pugnam
, ainda, a concessão do benefício nesta instância.

Subsidiariamente,
solicitam a possibilidade de
recolhimento das custas judiciais ao fim do processo,
e/ou pela concessão do
parcelamento destas.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (ID 251718679).

Em suas contrarrazões (ID 256388190), o agravado requer o desprovimento do agravo de instrumento, argumentando que o
“requerimento de parcelamento, minimamente demonstra que a parte adversa contempla as condições para pagamento das obrigações que lhes cabe, restando certo
que
estão aptos e dispostos a tanto, fato este que deve ser interpretado como confissão quanto à condição financeira”
(sic). Alternativamente, pleiteia
pelo deferimento apenas do parcelamento das custas
, ou, ainda, que a concessão da benesse seja a somente uma das partes agravantes.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
WALDIR JOSÉ ROTTA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar

em face de
MARINEZ GENRO e JOAREZ GENRO
, com a pretensão de condenar os demandados à obrigação de fazer relativa ao desmembramento do lote urbano com área de 900m
2
(objeto da lide), bem como determinar que viabilizem a escrituração em seu favor, sob pena de multa diária.

Conforme se verifica, nas contestações (ID 127236597 e ID 127249164 – origem) da referida ação, os agravantes solicitaram a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não
possuem
condições financeiras capazes de arcar com
as custas

da reconvenção
.

Na sequência
, por entender insuficientes os documentos colacionados nos autos, o Juízo singular determinou que as partes apresentassem as
3
(três) últimas declarações de imposto de renda e/ou outros documentos que atestassem as alegações de hipossuficiência nas peças de defesa.

Assim sendo, o agravante
Joarez
juntou nos autos de origem
3
(três) Declarações de IRPF (ID 143977746, ID 143977750 e ID 143977753 – origem). Por sua vez, a agravante
Marinez
acostou apenas um comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 143977755 – origem), onde sua empresa consta como inativa.

Deste modo, o Juízo
a quo
prolatou decisão interlocutória, indeferindo os pedidos, sob o seguinte fundamento (ID 171451943 – origem):

“[...]

Quanto à gratuidade de justiça requerida pelos contestantes/reconvintes, sabe-se que é instituto destinado aos
hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher
as custas
processuais.

Outrossim
, não obstante as disposições do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício.

No caso dos autos, verifico que a parte requerente do benefício não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira, vez que se percebe considerável patrimônio em análise ao IRPF de id. 143977753, que inclusive foi adquirido com o passar do tempo pelo requerente
Joarez
; quanto à requerente
Marinez
, há apenas um documento juntado (
id.
143977755), que não tem o condão de aferir sua hipossuficiência.

A propósito:

[...]

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela parte requerida.

Com a certificação por parte da gestora, se tempestiva a contestação/reconvenção, intime-se a parte requerida/reconvinte para pagamento das custas da reconvenção,
no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de cancelamento da distribuição da reconvenção;
se intempestivas as peças de contestação/reconvenção, retornem conclusos para sentença.

[
...]”
.

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que
razão acompanha os
agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

Como cediço, o benefício da justiça gratuita foi instituído pela Lei n. 1.060/1950, com posterior regulamentação pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, confira-se:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas
processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

“Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§
3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
. (grifo nosso)

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado
pela benesse
, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que entendo ser o caso dos autos.

Na hipótese, verifica-se

que
os agrava
n
tes lograram êxito em demonstra
r que fazem
jus à concessão da justiça gratuita.

Isso por
que o agravante
Joarez
é
beneficiário do auxílio-doença, percebendo como renda mensal
a quantia de R$ 2.148,74 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme comprovante de pagamento do INSS (ID 250689234).

Ao passo que a agravante
Marinez
comprovou
ser proprietária de um
a empresa inativa (ID 143977755 – origem), a qual não consegue
dar baixa
por
se
encontrar endividada, tendo
como fonte de renda um comércio informal de plantas
e ajuda de financeira de seus filhos
, de modo a resultar em, aproximadamente,
1
(um)
salário mínimo
.

Importante ressaltar que, embora o agravante
Joarez
possua bens
imóveis
em seu nome, conforme consta em sua declaração de imposto de renda, estes não possuem o condão de comprovar
alguma
capacidade financeira da parte para custear as despesas processuais, dado que
não possuem liquidez imediata
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO.
1
. O CPC dispõe sobre a gratuidade judiciária, estabelecendo que a pessoa com insuficiência de recursos tem direito ao benefício (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte (art. 99, § 3o). 2. O § 2o do artigo 99 possibilita o indeferimento do pedido. Já o artigo 5o da Lei no 1.060/50, estabelece que o juiz pode indeferir o pedido, se tiver fundadas razões para tal. [...]
O fato
da
parte autora possuir três terrenos, conforme demonstrado pela sua declaração de imposto de renda, não tem o condão de afastar a alegada hipossuficiência, pois além de não ser um patrimônio expressivo, inexiste liquidez imediata para o pagamento das custas processuais.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (ARTIGO 932, INC. V, DO CPC E ARTIGO 206, INC. XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).
”
(Agravo de Instrumento, No 51225194220248217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler
, Julgado em: 24-04-2024 – grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PARADGMA OBJETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDIMENTOS SUPERIORES - PROPRIEDADE DE VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - AUSENCIA DA PROVA DE LIQUIDEZ. - Da declaração de pobreza, firmada pelo requerente do benefício, emana a presunção relativa de hipossuficiência, sendo que, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, a justiça gratuita apenas pode ser indeferida quando presentes nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão;
[...]

Para a concessão da justiça gratuita deve ser considerada a condição de liquidez e não o patrimônio da parte
; -
A existência de bens, entretanto, de propriedade do réu, não pode servir como referência ao indeferimento da gratuidade da justiça, pois não constitui prova de liquidez
.
”
(TJ-MG - AI: 10000212045918001 MG, Relator: Renato
Dresch
, Data
de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022 – grifo nosso)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ESPÓLIO COM ROBUSTO PATRIMÔNIO DECLARADO EM INVENTÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume
verdadeira
a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II
-
Embora
o acervo patrimonial declarado nos autos do Inventário seja de grande monta, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do requerente, uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhe permita o pagamento das custas
.
”
(N.U 1013538-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 07/09/2023 – grifo nosso)

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos sem comprometer
o
sustento
próprio ou familiar
.

Sobre a matéria esse é o entendimento

deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA COBRANÇA INDEVIDA C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça a agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com
as custas
sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.
Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo
.
”
(N.U 1014551-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024 – grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade,
admitindo prova em contrário.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda,
encontram-se
em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o
sustento próprio e da família.
Diante dos elementos apresentados pela agravante, fica comprovada sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo financeiro, o que impõe a concessão da gratuidade de justiça.
[
...].
”

(N.U 1025107-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024
– grifo nosso
)

Portanto,
entendo que
restou demonstrado que os agravantes fazem jus à concessão da justiça gratuita, seja pela insuficiência de recursos devidamente comprovada, seja pela ausência de elementos que afastem a presunção legal de hipossuficiência
. Assim,
a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária ao agravante é medida que se impõe.

Por fim, n
ão se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com
as custas
do processo.

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARINEZ GENRO e JOAREZ GENRO,
ratificando a tutela deferida na decisão de ID 251718679.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024